Tribunal: TJMT
Processo: 1039355-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039355-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SOARES DAMACENA - CPF: 841.284.611-72 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), JOSE SOARES DAMACENA - CPF: 841.284.611-72 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E DAMS - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REEMBOLSO - CABIMENTO - PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP -

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DESCABIMENTO

INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/CNJ - AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com medicamentos, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, devendo ser abatido da condenação o montante pago voluntariamente na via administrativa.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora apelante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
JOSÉ SOARES DAMACENA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
,

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, e
R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais),
referente à indenização prevista o artigo 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao pagamento da outra metade dos honorários anteriormente arbitrados, tendo em vista a procedência da demanda, devendo proceder com o depósito no prazo de 15 (dias) dias (ID 128235978).

Inconformadas com o deslinde do feito, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Recurso da parte autora - JOSÉ SOARES DAMACENA

Em suas razões recursais (ID 128235983), a parte autora alega que concorda com o abatimento do valor pago administrativamente pela seguradora do montante devido a título de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Aduz que ao ingressar com a demanda não tinha conhecimento do pagamento, em razão de que o site para acompanhamento encontrava-se fora do ar há mais de seis meses, além de que a conta em foi creditado o valor é utilizada para recebimento de benefício previdenciário, motivo pelo qual não tinha conhecimento do pagamento até a apresentação da contestação.

Sustenta, ainda, a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência ao argumento de que o montante fixado em 10% da condenação mostra-se irrisório, pois compreende a quantia de R$ 447,94 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Assim, requer a reforma da sentença nesses pontos para que os honorários de sucumbência sejam majorados para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a condenação da seguradora ao reembolso das despesas médicas e suplementares seja reduzida para R$ 429,43 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta três centavos).

Contrarrazões no ID 131260663.

Recurso da seguradora -
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Afirma a seguradora em suas razões recursais (ID 128235980) que a parte autora já recebeu na esfera administrativa a quantia de R$ 590,57 (quinhentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) fazendo jus ao montante de apenas R$
429,43 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta três centavos) e não R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) como constou na sentença.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários periciais, pois fixados em desconformidade com a Resolução nº 232 do CNJ, a qual estabelece o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e não R$ 1.000,00 (mil reais),
motivo pelo qual requer a devolução da quantia paga a maior.

Contrarrazões no ID 128235986.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JOSÉ SOARES DAMACENA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/03/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos (IDs 128235937; 128235938 e; 128235939; 128235940).

Em sua inicial (ID 128235934), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia a ser designada pelo juízo e a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorrem as partes.

Pois bem.

A controvérsia se refere a necessidade de abater da condenação o valor pago administrativamente a título de DAMS, a redução dos honorários periciais e a majoração dos honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora.

DAMS – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO

Conforme relatado, sustenta a seguradora ter efetuado na esfera administrativa o pagamento da quantia de R$ 590,57 (quinhentos e noventa reais e cinquenta sete centavos) a título de despesas médicas e suplementares.

De fato, analisando detidamente os autos, verifica-se do documento de ID 128235953 o pagamento da quantia de R$ 590,57 (quinhentos e noventa reais e cinquenta sete centavos) em 02/04/2020 na conta de titularidade da parte autora
JOSÉ SOARES DAMACENA.

Além disso, a parte autora se manifesta em suas razões recursais alegando ter recebido o valor, inclusive manifestando pela necessidade de redução da condenação por fazer jus apenas ao montante de R$
429,43 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta três centavos) e não R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) como constou na sentença.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto
para que a condenação ao pagamento de despesas médicas e suplementares imposta à seguradora seja reduzida para o valor de
R$
429,43 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta três centavos).

HONORÁRIOS PERICIAIS

Como relatado, requer a seguradora a devolução da quantia paga a maior ao argumento de que a Resolução 232 do CNJ determina que a remuneração do perito deve arbitrada em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e não na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como fixada pelo juízo singular.

Pois bem.

Os valores regulamentados pela Resolução n. 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1º da citada Resolução.

Salienta-se que, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que de forma fundamentada.

Vê-se que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

Ademais, o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado para realização da perícia levando-se em consideração o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de realização, tempo exigido para prática do ato e as condições das partes envolvidas.

Além disso, o montante encontra-se em conformidade com relação aos valores praticados em processos semelhantes, tendo em vista não ultrapassarem o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA ELABORAÇÃO DO LAUDO MÉDICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1º do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la. II - No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada. III – O valor dos honorários do perito judicial, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.”

(N.U 1005017-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE OS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PAGAMENTO DE PARTE DA VERBA PELO ESTADO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Se autor e réu pedem a realização da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes.”
(N.U 1004143-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Além da Resolução nº 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável. Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo.”

(N.U 1019518-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Assim, o valor fixado a título de honorários periciais deve ser mantido, pois
além de remunerar adequadamente o perito para a prática do ato, encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como vai ao encontro do entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$ 588,81 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002212-41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso da parte autora para majorar os honorários de sucumbência para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), em observância aos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

Ainda,
dou parcial provimento ao recurso da seguradora
para reduzir a condenação a título de DAMS para a quantia de R$ 447,94 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) em razão do pagamento voluntário na esfera administrativa.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022